Tribunal: TJSP
Processo: 2219681-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS - AÇÃO DE COBRANÇA, ORA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Exceção de pré-executividade – Decisão de Primeiro Grau que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos condôminos e condenou-lhes ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 81 do CPC/15 - Preliminar de ilegitimidade ativa que configura questão de ordem pública e

Ementa:

DESPESAS CONDOMINIAIS - AÇÃO DE COBRANÇA, ORA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Exceção de pré-executividade – Decisão de Primeiro Grau que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos condôminos e condenou-lhes ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 81 do CPC/15 - Preliminar de ilegitimidade ativa que configura questão de ordem pública e pode ser arguida por intermédio da presente exceção - Ocorre, contudo, que tal matéria já restou devidamente apreciada e decidida não apenas em Primeira, como também em Segunda Instância - Preclusão - Evidente intuito procrastinatório dos ora agravantes - Litigância de má-fé restou caracterizada - Recurso improvido, mantendo-se a r. decisão guerreada.